Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs 15916455 e 15916456, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de MARIA ALVES DE SOUZA MITO, MARCO VALERIO PEREIRA MARIA MELLO, MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR, MARGARETE COUTINHO MONTE CARVALHO, MARGARETE VIEIRA DE SOUZA ABREU, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARGARIDA CAITANO DE ALMEIDA, MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO VEIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 17003322, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, também, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores (id 17003322). Por fim, pede o desentranhamento dos documentos acostados no ID 15916455, sob a justificativa de serem estranhos à presente execução, eis que originaram dos EME 2008.00.2.010577-2 (doc. anexo). É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de desentranhamento dos documentos acostados no ID 15916455, verifica-se que, na verdade, se referem ao EME 0015470-61.2007.8.07.0000, já tendo sido juntados nos autos dos Embargos à Execução, conforme se verifica ao ID 16611519 – daqueles autos. Portanto, nada a prover. Por sua vez, comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA ALVES DE SOUZA MITO, MARCO VALERIO PEREIRA MARIA MELLO, MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR, MARGARETE COUTINHO MONTE CARVALHO, MARGARETE VIEIRA DE SOUZA ABREU, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARGARIDA CAITANO DE ALMEIDA, MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO VEIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 15916456), tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 17003322. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador